Tribunal: STF
Processo: HC 263386
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Incompetência do STF. Impetração contra decisão de Tribunal de Justiça. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi negado seguimento a habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena privativa de liberdade, cuja regressão do regime semiaberto harmonizado para o fechado foi determinada pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, alegadamente, sem fato novo ou regressão disciplinar. O agravante aponta flagrante ilegalidade e constrangimento ilegal, em razão da superlotação do sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro e da ausência de fundamentação idônea para a regressão, requerendo a concessão da ordem para manutenção no regime anterior ou, subsidiariamente, o envio dos autos ao STJ.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento originário de habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal contra decisão de Tribunal de Justiça estadual, diante da alegação de flagrante ilegalidade e iminente constrangimento ilegal.



    III. Razões de decidir



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é de direito estrito, estando limitada às hipóteses previstas no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, não abrangendo impetrações contra decisões de Tribunais de Justiça, cuja apreciação compete ao Superior Tribunal de Justiça.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à sua incompetência originária para julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz de primeira instância ou de tribunal de segundo grau, ainda que sob alegação de flagrante ilegalidade.



    5. Não há abertura da jurisdição do STF sequer para concessão de ordem de ofício, quando ausente sua competência constitucional, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada e determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



  Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, I, "d" e "i"; art. 105, I, "c".



  Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 16/09/2020; STF, HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 13/04/2018.